Tribunal: STF
Processo: HC 190613
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306 do CTB). Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de membro de Tribunal. Esgotamento da jurisdição na origem. Não ocorrência. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de José Felix da Rocha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 563.611/ES (evento 11).
    O Paciente foi denunciado pelo delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306 do CTB). O Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade após o prazo de 2 anos de suspensão condicional do processo. Em sede de recurso em sentido estrito, o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao recurso para reformar a sentença de extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento da ação penal na origem.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPUGNANDO DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 
    1. Habeas corpus impugnando decisão monocrática de relator, contra a qual seria cabível agravo regimental, que, como visto, não foi interposto, impossibilitando, assim, o conhecimento do writ no Superior Tribunal de Justiça.
    2. A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior, à vista da previsão constante do art. 105, II, ‘a’, da Constituição da República (Precedentes) - (AgRg no HC n. 358.714/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/8/2016)
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, preliminarmente, o cabimento do habeas corpus contra decisão monocrática. Defende a impossibilidade de revogação da suspensão condicional do processo sem a prévia intimação do acusado e de sua defesa técnica. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna pela intimação do paciente e de sua defesa técnica, ‘a fim de poderem se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas para a suspensão’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ ao fundamento de que não esgotada a jurisdição na origem, tendo em vista que a impetração se voltou contra mera decisão monocrática de Relator de Tribunal de Justiça.
    A solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual também afirma a necessidade de esgotamento da instância no Tribunal ‘a quo’ para fins de instaurar a competência constitucional para o julgamento do habeas corpus, ex vi dos artigos 102, I, i, e 102, II, a, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: HC 113. 468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122. 718/SP, da minha relatoria; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da pretensão sob o fundamento de que ‘a alegada nulidade da revogação da suspensão condicional do processo sem a prévia intimação do acusado e de sua defesa não foi analisada pelas instâncias ordinárias, fato que impede qualquer manifestação desta Corte sobre o tópico, sob pena de se configurar indevida supressão de instância supressão de instância‘.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora